Tribunal: TJES
Processo: 5000397-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000397-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FERNANDO AMARAL DA SILVA
AGRAVADO: FABIO NOBRE DE OLIVEIRA CANDIDO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T O R I O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fernando Amaral da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de rescisão contratual e busca e apreensão de veículo movida em face de Fábio Nobre de Oliveira
indeferiu
pedido de tutela de urgência de caráter cautelar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (
i)
firmou contrato de compra e venda com o agravado Fábio, o qual adquiriu para si automóvel VW Voyage 1.0, ano de 2009, restando ajustado o pagamento de sinal de R$ 5.000,00 e a assunção por Fábio do pagamento das parcelas do Financiamento do veículo junto ao Banco Toyota (vinte parcelas de R$ 852,22) além de mais R$ 5.000,00;
(ii)
Fábio quitou somente o sinal, quedando-se inadimplente das prestações, sendo devida a rescisão do contrato de compra e venda e retomada do bem;
(iii)
porém, em 22.06.2019 Fábio foi preso em flagrante em Minas Gerais por prática de tráfico interestadual de drogas ilícitas, porquanto transportava 80Kgs de maconha no automóvel adquirido, o qual foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal;
(iv)
o agravante requereu a retomada do veículo perante a Vara Criminal de Belo Horizonte, mas foi decretado perdimento do bem (art. 60 da Lei 11.343/06);
(v)
afirma que os requisitos da tutela cautelar encontram-se presentes, a um, porque a ausência de assinatura no contrato de compra e venda não macula a validade do negócio jurídico, de modo que a transação é evidenciada pelos demais elementos de prova, notadamente pelo fato do ser registrado previamente em nome do Agravante Fernando no sistema do Detran/ES, o que torna inequívoca a sua condição de adquirente originário, sendo apreendido posteriormente em poder do recorrido, havendo plena verossimilhança quanto ao justo título do Autor sobre o veículo, é irrelevante indagar pela anuência do banco credor, considerando a legalidade do “contrato de gaveta” para firmar obrigação entre os contratantes, de modo que o Banco Toyota não é parte no processo, e a dívida fiduciária já foi quitada pelo agravante;
(vi)
o
periculum in mora
no caso concreto e esse perigo ocorre justamente porque o veículo encontra-se à disposição do Pode Judiciário, que está em vias de aliená-lo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem promover a justa reparação ao Agravante, terceiro de boa-fé que foi lesionado pela conduta ilícita do Agravado Fábio;
(vii)
possível a reversibilidade da medida cautelar pretendida, pois a venda do bem e/ou a destinação do valor havido em hasta pública pode ser retomada a qualquer tempo, e sequer há prejuízo ao agravado, já que ele está preso e o automóvel apreendido, em desuso.

Assim, requer:
(a)
a declaração judicial de que o agravante tem justo título para a restituição do automóvel VW Voyage 1.0, cor cinza, ano 2009, placa MSR 4E57; ou,
(b)
que seja solicitado ao juízo da 1ª vara de tóxicos de Belo Horizonte/MG e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da ação penal nº 0024.19.075.920-9 que se abstenha de dar destinação definitiva ao automóvel VW Voyage 1.0, cor cinza, ano 2009, placa MSR4E57, (...), na pendência do processo originário.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 996132.

A par de intimado por A.R recebido e juntado aos autos, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação – Id's 1221313 e 1401310.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta
.

Vitória/ES, 13 de julho de 2021.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R

A

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Fernando Amaral da Silva
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação de rescisão contratual e busca e apreensão de veículo movida em face de Fábio Nobre de Oliveira
indeferiu
pedido de tutela de urgência de caráter cautelar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: (
i)
firmou contrato de compra e venda com o agravado Fábio, o qual adquiriu para si automóvel VW Voyage 1.0, ano de 2009, restando ajustado o pagamento de sinal de R$ 5.000,00 e a assunção por Fábio do pagamento das parcelas do Financiamento do veículo junto ao Banco Toyota (vinte parcelas de R$ 852,22) além de mais R$ 5.000,00;
(ii)
Fábio quitou somente o sinal, quedando-se inadimplente das prestações, sendo devida a rescisão do contrato de compra e venda e retomada do bem;
(iii)
porém, em 22.06.2019 Fábio foi preso em flagrante em Minas Gerais por prática de tráfico interestadual de drogas ilícitas, porquanto transportava 80Kgs de maconha no automóvel adquirido, o qual foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal;
(iv)
o agravante requereu a retomada do veículo perante a Vara Criminal de Belo Horizonte, mas foi decretado perdimento do bem (art. 60 da Lei 11.343/06);
(v)
afirma que os requisitos da tutela cautelar encontram-se presentes, a um, porque a ausência de assinatura no contrato de compra e venda não macula a validade do negócio jurídico, de modo que a transação é evidenciada pelos demais elementos de prova, notadamente pelo fato do ser registrado previamente em nome do Agravante Fernando no sistema do Detran/ES, o que torna inequívoca a sua condição de adquirente originário, sendo apreendido posteriormente em poder do recorrido, havendo plena verossimilhança quanto ao justo título do Autor sobre o veículo, é irrelevante indagar pela anuência do banco credor, considerando a legalidade do “contrato de gaveta” para firmar obrigação entre os contratantes, de modo que o Banco Toyota não é parte no processo, e a dívida fiduciária já foi quitada pelo agravante;
(vi)
o
periculum in mora
no caso concreto e esse perigo ocorre justamente porque o veículo encontra-se à disposição do Pode Judiciário, que está em vias de aliená-lo após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem promover a justa reparação ao Agravante, terceiro de boa-fé que foi lesionado pela conduta ilícita do Agravado Fábio;
(vii)
possível a reversibilidade da medida cautelar pretendida, pois a venda do bem e/ou a destinação do valor havido em hasta pública pode ser retomada a qualquer tempo, e sequer há prejuízo ao agravado, já que ele está preso e o automóvel apreendido, em desuso.

Assim, requer:
(a)
a declaração judicial de que o agravante tem justo título para a restituição do automóvel VW Voyage 1.0, cor cinza, ano 2009, placa MSR 4E57; ou,
(b)
que seja solicitado ao juízo da 1ª vara de tóxicos de Belo Horizonte/MG e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos da ação penal nº 0024.19.075.920-9 que se abstenha de dar destinação definitiva ao automóvel VW Voyage 1.0, cor cinza, ano 2009, placa MSR4E57, (...), na pendência do processo originário.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – ID 996132.

A par de intimado por AR recebido e juntado aos autos, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação – Id's 1221313 e 1401310.

O recorrente está agraciado com a gratuidade de justiça concedida mediante Agravo de Instrumento nº 5003034-98.2020.8.08.0000 de minha relatoria.

Conforme resumido supra e relatado anteriormente em minha decisão pretérita, o agravante ajuizou ação de rescisão contratual c/c busca e apreensão de veículo, narrando ter vendido ao recorrido, em meados de junho de 2019, um veículo VW Voyage 1.0 do ano de 2009 pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) além do agravado assumir as prestações do financiamento com alienação fiduciária do bem junto ao Banco Toyota. Todavia, alega que o réu somente quitou entrada no valor de cinco mil reais, deixando de pagar o valor de cinco mil reais a vencer em trinta dias (13.07.2019) e as prestações mensais do veículo ainda em nome de Fernando.

Em sua exordial, o recorrente alega que, em 08.10.19, o Banco Toyota ajuizou busca e apreensão do veículo nº 0022553-34.2019.8.08.0048, em razão da inadimplência do recorrido. Por tal motivo vê a necessidade de rescindir o contrato de compra e venda firmado.

Continua narrando que, em 22.06.2019 tomou conhecimento de que o réu viajou com o veículo para Belo Horizonte, onde foi preso em flagrante e o veículo em litígio apreendido, em razão de transporte de 80Kgs de maconha junto com outras pessoas, sendo necessária a retomada do bem.

Em sua decisão agravada, o Magistrado
a quo
concluiu,
verbis
:

“A plausibilidade da existência do direito, consistente no
fumus boni iuris,
assim como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo –
periculum in mora –,
não se encontram evidenciados nos autos, pois, ainda que a exordial esteja instruída com documentos que possuem valor probatório,
necessita-se, ainda, prestigiar os princípios do contraditório e da ampla defesa com o tramitar processual a fim de possibilitar uma análise mais profunda das circunstâncias do ocorrido com a produção de provas mais robustas em dilação probatória mais exauriente.

Isto porque,
o pedido de busca e apreensão do bem móvel, não se revela viável nesta fase processual, haja vistar haver indícios de ser produto envolvido em crime, a disposição da Polícia do Estado de Minas Gerais, ao qual o próprio autor formulou pedido de restituição do bem, no processo n. 1.0024.19.078734-1/001, a qual foi indeferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em razão das circunstâncias ao qual foi feito o acordo de venda entre o autor e o requerido, bem como, o interesse no bem para elucidação dos fatos, sobretudo pela suspeita de utilização do veículo para pratica criminosa.

O perigo da demora, inexiste, eis que o bem já se encontra à disposição do Juízo, não podendo este Juízo interferir àquele, a qual poderia ainda, prejudicar a regular tramitação do processo criminal.

Ademais, não há nos autos contrato de financiamento entabulado entre o autor e o banco Toyota, pelo qual foi adquirido o automóvel mediante alienação fiduciária em garantia, o autor apenas juntou aos autos cédula de credito bancário, na qual não constam as cláusulas contratuais, bem como, o contrato de compra e venda de veículo alienado entabulado entre as partes nem sequer foi assinado, tampouco contou com a anuncia do banco credor.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência cautelar.” (Grifei).

Não há elementos novos aptos a modificar a conclusão externada anteriormente de que não merece nenhuma reforma a decisão agravada.

Depreende-se dos autos ao evento 981416 que, em 01 de julho de 2019, o recorrente prestou declaração perante a Polícia Federal de Minas Gerais, reiterou as informações prestadas na exordial, e requereu a devolução do bem apreendido pela Polícia Rodoviária Federal por ter sido utilizado pelo recorrido para prática de tráfico interestadual de drogas ilícitas.

O pedido foi
indeferido
pelo juiz da ação penal nº 0024.19.075.920-9 da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, o qual decretou mediante sentença que condenou o agravado à prisão também
“
a perda do veículo Voyage, placa MSR-4E57, cor cinza, 2009/2009, em prol da União
” -
Id 981416.

Em que pese o recorrente ter interposto apelação ao TJMG, o perdimento foi mantido aos seguintes fundamentos – acórdão juntado ao Id 981416

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO AUTOMÓVEL - INTERESSE PROCESSUAL PARA A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS -RESTITUIÇÃO INCABÍVEL
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - POSSIBILIDADE - APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A restituição de bem apreendido somente poderá ser realizada com a comprovação da sua origem lícita, bem como de seu desinteresse à elucidação dos fatos
. -Reconhecida a hipossuficiência econômico-financeira do apelante, porquanto assistido pela Defensoria Pública, faz jus aos benefícios da justiça gratuita, sobrestando-se o pagamento das custas pelo prazo de cinco anos, conforme determinação do §3º do artigo 98 da Lei nº 13.105/2015.

VOTO

Ressalta-se, inicialmente, que
a restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença final, somente poderá ser realizada se o bem não interessar ao processo
. Trata-se de disposição expressa do artigo 118 do Código de Processo Penal: "
Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."
No caso, observa-se que o Magistrado singular indeferiu o pleito de restituição de modo fundamentado, sob os argumentos de que as circunstâncias ainda não estão completamente esclarecidas quanto à origem do bem. De fato, verifica-se que subsistem dúvidas quanto à origem lícita e a devida propriedade do automóvel, uma vez que
a instrução criminal não alcançou seu fim
. Como se não bastasse,
o próprio apelante sustentou que, ao tempo da apreensão, a posse do veículo era do réu Fabio
, juntando, inclusive,
contrato de compra e venda de veículo alienado, mas não assinado (fls. 19/22).

[...]

Destarte, sequer há certeza acerca da real propriedade do veículo, sendo incabível, neste momento, a restituição do bem.
E por também se considerar que o bem interessa para o aclaramento dos fatos, evidencia-se o descabimento do pleito de restituição nesta fase, sobretudo ante a suspeita de utilização do veículo na suposta prática criminosa.

Por fim, salienta-se que neste momento
cabe tão somente discutir a custódia do bem pelo Estado, a qual deverá ser mantida em razão da sua imprescindibilidade para o deslinde das investigações, como também pela necessidade de dirimir as dúvidas acerca da licitude do veículo,
conforme acima consignado.” (Grifei).

Ante a declaração de perdimento do bem para a União, descabido se mostra o pedido cautelar de busca e apreensão deste mesmo bem que sequer está em poder da única pessoa física que foi integrada ao polo passivo da ação na origem, sendo ora agravado (Fábio Nobre de Oliveira Cândido).

Tampouco merece acolhida o requerimento de “
declaração de que o agravante detém justo título do veículo
” - ao menos em âmbito de cognição sumária e considerando a insuficiência de provas - ou de determinação de encaminhamento de ofício ao juízo criminal de Minas Gerais para que este se abstenha de dar destinação definitiva ao veículo. Ao tempo em que o agravado foi preso em flagrante e considerando as afirmações tecidas na exordial e no contrato de compra e venda juntado,
o agravado era o proprietário do veículo
apreendido e perdido em favor da União.

Destaca-se inclusive que, diferentemente da jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina colacionada nas razões de agravo,
o objeto apreendido pela Polícia Federal pertence ao réu/agravado,
à luz das afirmações do próprio autor,

e portanto, o confisco não recaiu sobre “terceiro de boa-fé”, como leva a crer, e sim sobre quem é parte no suposto delito relatado nos autos.

Aliás, por tal motivo, não há se falar em risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano grave à parte (
periculun in mora).

Forçoso convir que a busca e apreensão não se configura útil à solução da lesão de direito apontada pelo agravante, qual seja, o suposto inadimplemento do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Ademais, afirmo ainda há dúvidas sobre o inadimplemento alegado. O agravante juntou um contrato de compra e venda não assinado pelo recorrido, portanto os termos ali dispostos são ainda controversos.

Afirma que o recorrido assumiu as prestações vincendas do financiamento do veículo perante o Banco Toyota, posteriormente quitado pelo autor integralmente, mas inexiste nos autos provas da assunção desta dívida, a um, porque o contrato não está assinado, a dois, porque não foi juntado nenhum documento a comprovar sequer a existência do financiamento e do valor do débito assumido, a três, tampouco colacionou o recibo de pagamento integral do financiamento.

Ao que se percebe, a obrigação de quitar as parcelas do Financiamento do veículo não foi transferida ao recorrido perante o Banco Toyota, que parece não ter sido comunicado da alienação ocorrida em junho/19.

Portanto, inexistem elementos a evidenciar a probabilidade do direito ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos do art. 300, CPC) a autorizar o deferimento das tutelas de urgência requeridas na origem, não havendo motivos para alterar o
decisum
vergastado.

Reitero o que registrei ao final de minha decisão sobre efeitos que, caso o Contrato seja rescindido se constatado o descumprimento por parte do réu após contraditório e instrução, e considerando não ser mais possível a busca e apreensão do bem, o agravante poderá formular pedido de conversão em perdas e danos.

Pelo exposto,
nego
provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AC O R D Ã O

GRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO POR USO EM CRIME. DECLARAÇÃO DE PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO. BEM APREENDIDO QUE PERTENCIA AO AGRAVADO.
REQUISITOS DO ART. 300 NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ante a declaração de perdimento do bem para a União, descabido se mostra o pedido cautelar de busca e apreensão deste mesmo bem que sequer está em poder da única pessoa física que integra o polo passivo da ação ajuizada na origem (ora agravado).

2.

Extrai-se dos autos que, ao tempo em que o bem foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, este estava sob a posse e propriedade do recorrido, inexistindo provas aptas a indicar seja a titularidade do recorrente, ou da assunção de alegada dívida decorrente de Financiamento do veículo nesta cognição sumária.

3.
Inexistem elementos a evidenciar a probabilidade do direito ou perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos do art. 300, CPC) a autorizar o deferimento das tutelas de urgência requeridas na origem, não havendo motivos para alterar o decisum vergastado.

4.
Recurso desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e

negar

provimento
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.